Tribunal: TJES
Processo: 5008737-31.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-08-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008737-31.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BIANCA MORONARE GAIK GUIMARAES e outros
RECORRIDO: CANELA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO C/C INDENIZATÓRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. DESISTÊNCIA DENTRO DO PRAZO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE RESTITUIÇÃO. DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de recurso inominado interposto por CANELA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., em face de r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial que condenou o recorrente a restituição da quantia de R$ 2.585,00 (dois mil e quinhentos e oitenta e cinco reais) e ao pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
para cada autor
, a título de danos morais.

2. Em suas razões recursais, sustenta o recorrente, em síntese, inexistência de dano moral e, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório aplicado.

3. Contrarrazões não apresentadas, apesar de devidamente intimados.

4. Destaco que restou caracterizada a relação consumerista, visto que a parte recorrida se enquadra como consumidora e a recorrente como fornecedora, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6, Inc. VIII, do CDC, cabendo à recorrente demonstrar os fatos desconstitutivos do direito dos autores, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373 do CPC.

5. Nesta toada, quanto ao dano moral, em casos tais, não obstante a prevalência do entendimento de que os danos morais não sejam exteriorizados pelo mero descumprimento contratual, é de se observar que a conduta desidiosa da fornecedora, que não se atentou ao desconforto, à aflição e aos transtornos suportados pelos recorridos, e não agiu a fim de minimizá-los, causou danos indenizáveis, devendo ser mantida a condenação.

6. O valor arbitrado a título de dano moral encontra-se em consonância em relação à média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos de descumprimento contratual em que houve reconhecimento de dano moral indenizável, além de proporcional ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo ser mantido o
quantum
compensatório no patamar de R$2.000,00 (dois mil reais),
para cada autor.

7. Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, sem necessidade de nova fundamentação, conforme preconiza o Enunciado n.º 11 do Colegiado Recursal dos Juizados Especiais do TJES, ficando inteiramente adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

8. Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter
in totum
a sentença vergastada.

9.
CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e deixo de condenar em honorários sucumbenciais em razão dos recorridos não estarem representados por advogado.

VINICIUS DECOTTIGNIES

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
PAULO ABIGUENEM ABIB:
Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)